Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701830-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITEZ JOSE DA SILVA APELADO: EDINEIA MRAD TEIXEIRA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEICULOS LTDA D E S P A C H O Não foi possível validar a assinatura digital do advogado da parte apelada, Dr. Luiz Carlos Rodrigues de Almeida, que teria sido lançada no acordo de ID no 53909052, anexado aos autos pela parte apelante. Assim, intime-se a apelada, por seu advogado, para dizer se ratifica a transação. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator